Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE. QUESTÕES OBJETIVAS. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS. PRETENSÃO ANULATÓRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por candidata de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, em que se pleiteia a anulação das questões 7, 8 e 9 da prova objetiva, sob alegação de erro material. A recorrente requer a atribuição da pontuação correspondente, viabilizando sua participação nas demais etapas do certame.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em determinar: (i) se é possível a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da prova objetiva; (ii) se há conexão processual a justificar a redistribuição dos autos; (iii) se há ilegalidade nas questões impugnadas que justifique a intervenção do Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação de tutela recursal não pode ser conhecido, pois a legislação processual exige a formulação do requerimento por petição autônoma, não cabendo o pedido em razões recursais (art. 1.012, § 3o, do CPC).
4. A redistribuição dos autos também se mostra inviável, pois o recurso conexo já foi julgado, afastando o risco de decisões conflitantes, conforme art. 55 do CPC e Súmula 235 do STJ.
5. Quanto ao mérito, é entendimento consolidado do STF (Tema 485) que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do conteúdo das questões e dos critérios de correção, salvo manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame.
6. O exame das questões impugnadas demonstra que elas guardam conformidade com o conteúdo programático do edital e não apresentam erro grosseiro ou ambiguidade evidente que justifique intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. “A antecipação de tutela recursal deve ser requerida por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.” 9. “Não há prevenção quando um dos processos conexos já foi julgado, conforme art. 55 do CPC e Súmula 235 do STJ.”
10. “O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do conteúdo das questões e dos critérios de correção de provas de concurso público, salvo manifesta ilegalidade, nos termos do Tema 485 do STF.”